Tribunal: TJDFT
Processo: 0741467-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51842156) interposto por MARIA OLIVIA ROSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e entendeu inexistir valor incontroverso a ser executado. Irresignada, a agravante explica se tratar de cumprimento de sentença coletiva oriunda do título executivo formado nos autos do processo no 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Informa que o Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, tendo sido rejeitada pelo Juízo a quo, razão pela qual interpôs o Agravo de Instrumento no 0736960-39.2023.8.07.0000, no qual já houve o indeferimento do efeito suspensivo por esta Relatoria. Aduz a existência de parcela incontroversa, visto que o Distrito Federal, em agravo de instrumento, teria se insurgido apenas quanto à matéria afeta ao índice de correção monetária, estando preclusa a discussão a respeito da ilegitimidade da parte autora. Sustenta, ainda, a confissão da dívida pelo Distrito Federal na quantia de R$ 9.705,58 (nove mil e setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Assevera que “o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Alega ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), pacificado a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ressalta, por fim, que os recursos interpostos no cumprimento de sentença não teriam o condão de impedir a eficácia da decisão que julga improcedente a impugnação do devedor, a qual deve produzir efeitos imediatos, na forma dos artigos 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC. Com tais argumentos, requer o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, expedindo-se as requisições de pagamento pela quantia incontroversa. Pedido liminar deferido em ID 51889041. É o relato do essencial. Na oportunidade da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, externei o seguinte raciocínio (ID 51889041): Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Do exame dos autos de origem, observa-se que o ilustre Magistrado a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento no 0736960-39.2023.8.07.0000 interposto pelo recorrido. No referido recurso, há o debate sobre qual o índice de correção monetária a ser utilizado, nos moldes do julgado pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348. Entretanto, mesmo que pendente o julgamento do recurso, não há vedação para o imediato cumprimento da sentença em relação ao valor incontroverso. Isso porque, sob a ótica da tese lançada pelo Pretório Excelso, ao julgar o RE 1.205.530/SP (Tema 28), deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores buscados em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição da respectiva requisição de pagamento, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios. Há que se destacar que a situação fática delineada no julgamento do RE 1.205.530/SP (Tema 28) se assemelha ao caso em apreciação, uma vez que há discussão pendente apenas quanto ao índice de correção do valor. Por oportuno, transcrevo excerto dos fundamentos lançados pelo STF no aludido precedente qualificado: Inexiste dúvida acerca do alcance do artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, segundo o qual é “vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo”. A vinda do preceito ao mundo jurídico buscou atender não só a necessidade de liquidação do valor devido ao término de dezoito meses, não ocorrendo a projeção no tempo mediante precatório complementar ou suplementar, como também a impossibilidade de, com fracionamento do quantitativo a ser satisfeito, vir a ser enquadrada parte dele na disposição do citado § 3o, a afastar do sistema de precatório as obrigações definidas em lei como de pequeno valor. O total da condenação foi atacada parcialmente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, surgindo parte incontroversa não mais sujeita a modificação na via da recorribilidade. Indaga-se: a Constituição Federal proíbe a execução imediata da parcela incontroversa, coberta pela coisa julgada? É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. A expressão “sentenças transitadas em julgado” contida no § 5o do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Na mesma linha de raciocínio, colham-se ementas de acórdãos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97, SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO IMEDIATO DO VALOR INCONTROVERSO. TEMA 28 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97). A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. 2. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28 do STF, DER/SP vs. Maria Emilia Contin dos Santos), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1752669, 07051140420238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 STJ. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há inadmissibilidade recursal em face da inobservância do procedimento adequado à realização do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC. 2. Montante incontroverso calculado pelo ente público devedor, considerados parâmetros e valores reconhecidos como adequados, de modo que deve ser tido como mínimo a ser auferido pela parte exequente. 3. Possibilidade de expedição de requisitório (RPV ou Precatório) da parcela incontroversa, observado o valor total da execução, conforme a tese firmada pelo Tema de Repercussão Geral no 28 do STF. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1751656, 07129693420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR INCONTROVERSO. CABIMENTO. ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 28 de repercussão geral, o c. STF fixou entendimento de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1695827, 07390920620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que não cabe o argumento de inexistência de valor incontroverso, vez que o demandado apresentou pedido de homologação da quantia de R$ 9.705,58 (nove mil e setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos) em sua impugnação ao cumprimento de sentença, juntando memória de cálculo em relação a tal valor, entendido como devido (ID 167434794 – processo referência). Portanto, em juízo de cognição sumária, entendo demonstrada a probabilidade do direito, bem como presente a urgência, ao considerar o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com trânsito em julgado em 2020). Ante o exposto, defiro a liminar para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. Como se vê, os fundamentos externados na decisão que apreciou o pedido liminar, por si sós, são suficientes a direcionar o julgamento da questão de fundo do presente agravo, sobretudo considerando que não vieram aos autos elementos outros, aptos a me demoverem do raciocínio nele contido. A tese lançada no Tema 28 pelo Supremo Tribunal Federal assegura a possibilidade de separação dos valores buscados em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição da respectiva requisição de pagamento, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração. Destaque-se que não cabe o argumento de inexistência de valor incontroverso, vez que o demandado apresentou pedido de homologação da quantia de R$ 9.705,58 (nove mil e setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos) em sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 167434793 – pág. 21 – processo referência), juntando memória de cálculo em relação a tal valor, o qual entendeu como devido (ID 167434794 – processo referência). Ressalte-se, por fim, que o prosseguimento da execução deve considerar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, V, b, do Código de Processe Civil, dou provimento ao recurso para, confirmando a liminar, determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso. Publique-se. Intimem-se.